Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701934-85.2021.8.07.0020 RECORRENTE: WASHINGTON ALVES FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CHEQUE SEM FUNDOS. DOLO PREORDENADO. CRIME CONFIGURADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por réus contra sentença que os condenou à pena de reclusão, em regime inicial aberto, e dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. Os apelantes alegam, em síntese, ausência de provas quanto à materialidade e atipicidade da conduta por falta de dolo específico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se há comprovação da materialidade e autoria do delito de estelionato; e (ii) se a conduta dos réus configura mero inadimplemento contratual ou se há dolo preordenado, caracterizando o crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio de depoimentos, documentos e mensagens, incluindo o cheque sem fundos emitido em garantia, que não foi compensado. 2. O dolo preordenado fica evidente pelas tratativas dos réus, que, cientes da inexistência de fundos, agiram com o propósito de induzir a vítima a erro, não efetuando o pagamento da quantia devida após obter vantagem ilícita. 3. A conduta dos apelantes não configura mero inadimplemento civil, pois restou demonstrado o uso de fraude para obter vantagem indevida, caracterizando o crime de estelionato. 4. Não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade que justifiquem a absolvição. As provas são consistentes e corroboram a versão acusatória 5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, aplica-se o enunciado no 26 da súmula do Tribunal, devendo o requerimento ser analisado pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O dolo preordenado configura estelionato quando há indução em erro com o objetivo de obter vantagem indevida, não se tratando de simples inadimplemento contratual. O recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, diante da insuficiência probatória da materialidade e autoria do delito de estelionato. Aduz que a prova oral colhida nos autos revela a ocorrência de mero ilícito civil, pois o recorrente não teria agido com dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171 do CP e 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030